Tribunal: CARF
Processo: 13603.900003/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900003/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.370 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
PARCIALMENTE COMPROVADO.
Apurado crédito a favor do contribuinte, deve o mesmo ser utilizado para
homologar compensações declaradas, vinculadas a esse crédito, até o limite do
valor reconhecido. Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o crédito de pagamento indevido de R$ 11.703,84 e
homologando as DCOMPs vinculadas até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta turma extraordinária em
seção do dia 30 de março de 2021.
Os autos foram remetidos à RFB para análise dos argumentos da recorrente,
relativos à apropriação do recolhimento via DARF no valor de R$ 326.466,76. Alega a empresa
que deveria estar vinculado apenas o débito de R$ 312.824,44, restando saldo de pagamentos de
R$ 13.642,32, valor este que fundamenta a declaração de compensação analisada nos presentes
autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900003/2008-63
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900003/2008-63

A resolução (e-fls. 311) determinou que fosse apurado o débito de IRRF de
código 0561 da primeira semana de Março de 2003. Em nossa fundamentação, entendíamos que
o valor do crédito R$ 13.642,32 podia ser encontrado nos relatórios juntados pela recorrente, o
que conferia, ao menos inicialmente, verossimilhança nas alegações recursais.
Por meio da Informação no 16/2021-RFB (e-fls. 330), a RFB apurou o débito de
IRRF da primeira semana de março de 2003 e concluiu que o saldo de pagamentos decorrente
do recolhimento de R$ 326.466,76 é de R$ 11.703,84 (e-fls. 333).
Devidamente intimada do resultado da diligência, a recorrente manifestou-se por
meio da petição de e-fls. 340, concordando com as conclusões da autoridade fiscal:
“Diante desse contexto, a diligência confirma o que a empresa demonstrou
desde a sua manifestação de inconformidade e que agora com o reconhecimento do
saldo creditório de R$11.703,84, não resta outra alternativa senão a procedência do
Recurso Voluntário interposto.
Ainda assim, como foi solicitado pelo voto do relator do CARF, junta o extrato
da DIRF de 2003, caso seja necessário. É de se ver que a própria fiscalização reiterou
que não é possível juntar um extrato semanal da DIRF, motivo pelo qual junta-se o
extrato anual que discrimina valores mensais (doc. 03).
Diante desse contexto, a recorrente reitera as razões expostas em seu recurso
voluntário e aguarda a homologação do PER/DCOMP discutido nestes autos.”
Destaques do original
Ao final, os autos retornaram a este Conselho para julgamento.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O estado atual da instrução processual dos presentes autos não comporta maiores
discussões.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900003/2008-63

A autoridade fiscal constatou que parte das alegações da recorrente era
procedente, mas observou que o montante do débito de IRRF da 1a semana de 2003 é de R$
314.762,92, e não os R$ 312.824,44 alegados pelo recorrente.
O indébito apurado é resultado da subtração do valor de R$ 314.762,92 (débito
apurado) do valor recolhido R$ 326.466,76 (DARF), resultando no pagamento a maior de R$
11.703,84.
A recorrente expressamente concorda com o valor apurado, conforme petição de
e-fls. 342:
“Diante desse contexto, a diligência confirma o que a empresa demonstrou
desde a sua manifestação de inconformidade e que agora com o reconhecimento do
saldo creditório de R$11.703,84, não resta outra alternativa senão a procedência do
Recurso Voluntário interposto”
Importante observar que a DCOMP 33203.62523.170604.1.7.04-7664 (e-fls. 3)
informava o crédito no valor de R$ 13.642,32. O valor apurado do crédito (R$ 11.703,84)
durante a diligência, com total concordância da recorrente, implica na procedência parcial do
Recurso Voluntário.
Diante do exposto, homologo o resultado da diligência realizada pela autoridade
fiscal, e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para declarar que o crédito de pagamento
indevido discutido nos autos é de R$ 11.703,84.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o crédito de pagamento indevido discutido nos autos é
de R$ 11.703,84, homologando-se as compensações vinculadas até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 376
DF CARF MF
Original